Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. AUMENTO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO. CABÍVEL.

1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

2. Na ação de revisão dos alimentos em que se busca aumentar o valor da verba alimentar, a alegação de alteração da capacidade financeira do genitor reclama prova de alteração de sua situação econômica.

3. No caso concreto, restou comprovada a modificação da capacidade financeira do alimentante para justificar o aumento do valor da pensão alimentícia fixada anteriormente.

4. A majoração dos alimentos pretendida pela alimentanda mostra-se adequada e razoável, atendendo, de forma proporcional, tanto às necessidades da menor quanto à atual capacidade econômica do seu genitor.

5. Recurso conhecido e provido.